Tribunal: TJBA
Processo: 8014119-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014119-26.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: JARDSON MATOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Pretende o apelante a busca e apreensão do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, tendo a sentença recorrida indeferido a inicial, em razão de, apesar de intimado, não ter comprovado a propriedade do veículo alienado.

2. Na Ação de Busca e Apreensão de veículo, lastreada em contrato sob garantia de alienação fiduciária, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro alheio ao processo não representa óbice ao seu processamento, não dispondo o Decreto-Lei nº 911/1969 acerca da necessidade do bem estar registrado em nome do contratante.

3. Os documentos que instruem a inicial da ação originária se coadunam com os requisitos da Ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, revelando-se o processo útil e necessário ao fim pretendido, nos termos do quanto disposto no art. 19, I do CPC.

4. Restando comprovado que a petição inicial atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 ambos do CPC vigente, não existe razão para que seja a mesma indeferida.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8014119-26.2024.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e, como apelado,
JARDSON MATOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)